Tribunal: TJBA
Processo: 8008530-81.2024.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8008530-81.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ILHÉUS - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Advogado(s): RECORRIDO: DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS e outros Advogado(s):WANESSA LIMA DE SOUSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO ROUBADO E RECUPERADO. APREENSÃO CRIMINAL. TAXAS DE REMOÇÃO E DIÁRIAS. COBRANÇA ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame: Remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança para liberar veículo recuperado de roubo sem o pagamento de taxas de pátio. O veículo FORD KA (PLV9J84) foi apreendido para fins de investigação criminal, e a empresa de guinchos condicionou a restituição ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes a remoção e estadias. II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se é lícita a exigência de taxas de pátio e remoção quando o veículo é apreendido em razão de investigação criminal, e não por infração administrativa de trânsito. III. Razões de decidir: a) O art. 271, § 1º, do CTB, que exige o pagamento de taxas para liberação de veículos, aplica-se apenas a remoções por infrações administrativas; b) Na apreensão decorrente de crime, a custódia do bem atende ao interesse público da persecução penal, não podendo o ônus financeiro ser transferido à vítima do delito; c) A cobrança de taxas de estada em tais hipóteses configura sanção não prevista em lei e viola o direito de propriedade; d) Entendimento consolidado pelo STJ (RMS 63.403/SP) e por este Tribunal (Remessa Necessária nº 8001410-42.2022.8.05.0172). IV. Dispositivo e tese: Remessa necessária desprovida. Tese: "É ilegal condicionar a liberação de veículo apreendido no âmbito de investigação criminal ao pagamento de taxas de remoção e diárias de pátio, uma vez que tais encargos são restritos às infrações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro." Referências: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 9.503/1997, art. 271, § 1º; STJ, RMS 63.403/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 8008530-81.2024.8.05.0103, sendo remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS, impetrante ELINEIA F PANTOJA e impetrado DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, por CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA